Tribunal: TJBA
Processo: 8022519-07.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8022519-07.2026.8.05.0000 COMARCA: LAJE/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE: RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO PACIENTE: FRANZ DIAS COSTA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 155, §4°, INCISO IV (CONCURSO DE AGENTES), C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL; E ART. 2º, CAPUT, DA LEI N° 12.850/2013, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. NÃO CONSTATAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. COMPLEXIDADE. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DENÚNCIA OFERECIDA EM 15/10/2024, SENDO RECEBIDA A EXORDIAL EM 18/10/2024, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. TAMBÉM, NA DATA DE 18/12/2024, FOI DEFERIDO O REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (GAECO) PARA O COMPARTILHAMENTO DAS INFORMAÇÕES/DADOS SIGILOSOS PRODUZIDOS, A PARTIR DAS ANÁLISES DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL N.º 8001167-05.2024.8.05.0148. NA MESMA DECISÃO, FORAM DETERMINADAS DILIGÊNCIAS, A FIM DE IMPULSIONAR O FEITO, E, AINDA MAIS, NA DATA DE 10/01/2025, FOI DEFERIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA EM FAVOR DE HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, BEM COMO DEFERIU O INGRESSO DE PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO NO FEITO NA QUALIDADE DE ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PARA ALÉM DISSO, FOI DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA A CITAÇÃO DOS RÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES SILVA, UMA VEZ QUE O JEFERSON DE ANDRADE COSTA JÁ HAVIA SIDO CITADO E APRESENTOU RESPOSTA. EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES DA SILVA, HOUVE DEVOLUÇÃO DAS CARTAS PRECATÓRIAS, ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS CERTIDÕES NEGATIVAS. DECISÃO PROFERIDA, ACOLHENDO O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DETERMINANDO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS LUCAS SILVA SANTOS E GABRIEL FLORES DA SILVA. NA MESMA DATA, 26/06/2025, FORA REAVALIADAS AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS PACIENTES, FRANZ DIAS COSTA E MARCOS VINICIUS DA SILVA, SENDO DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 14/07/2025, SENDO CANCELADA, “EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DA QUESTÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA” (SIC), BEM COMO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDENADAS. COM EFEITO, O PROCESSO Nº 8001188-78.2024.8.05.0148 PROSSEGUE COM RELAÇÃO AOS RÉUS JEFERSON DE ANDRADE COSTA, FRANZ DIAS COSTA E MARCOS VINICIUS DA SILVA. PRISÃO PREVENTIVA DOS RÉUS FRANZ DIAS COSTA E MARCOS VINICIUS DA SILVA FOI REAVALIADA E MANTIDA, SENDO DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 14/07/2025. MINISTÉRIO PÚBLICO REQUEREU O RECONHECIMENTO DE CONEXÃO ENTRE O PRESENTE FEITO E AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, COM CONSEQUENTE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DAQUELE ESTADO. PROFERIDA DECISÃO E DETERMINADO CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PRÉVIA DA QUESTÃO PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DEFESA DO CORRÉU JEFERSON DE ANDRADE COSTA INTERPÔS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM RELAÇÃO À DECISÃO, CUJO RECURSO FOI RECEBIDO, DE MODO QUE O JUÍZO COMPETENTE MANTEVE INTEGRALMENTE A DECISÃO PUBLICADA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ATUALMENTE, O PROCESSO FOI REMETIDO, EM GRAU DE RECURSO, AO 2º GRAU E AGUARDA RETORNO PARA PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, DE MODO QUE NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE MOROSIDADE NA TRAMITAÇÃO DA DEMANDA CRIMINAL PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM, NOTADAMENTE PORQUE O EXCESSO DE PRAZO HÁ DE SER AFERIDO CASO A CASO, LEVANDO-SE EM CONTA OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 4 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8022519-07.2026.8.05.0000, tendo RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO, como Impetrante e, na condição de Paciente, FRANZ DIAS COSTA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR